Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703707-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS AGRAVADO: ESTRUTURA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O MAX &amp; CUNHA ADVOGADOS interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, defende a necessidade de realização da diligência, na modalidade “Teimosinha”, a fim de encontrar bens passíveis de penhora para satisfação do crédito. O recurso foi interposto sem pedido de efeito suspensivo. Após transcorrido o prazo para contrarrazões, a parte agravante foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, ante a ausência de comprovação no momento da interposição do recurso. Ao Id 69602911, a agravante pede a desconsideração do despacho, haja vista a realização do recolhimento do preparo recursal através do sistema PAGCUSTAS. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Com efeito, desde o dia 2 de setembro de 2024, este Tribunal de Justiça implementou um novo sistema para o recolhimento das custas – o PAGCUSTAS. Conforme informações constantes no sítio eletrônico deste Tribunal acerca do novo sistema, “Para utilizar o PAGCUSTAS é necessário que a ação esteja distribuída, conforme decisão proferida no PA SEI 24.586/2021. Para o pagamento das custas iniciais e do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas, que deve ocorrer logo em seguida, por meio do link que será exibido ao final da distribuição” (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Ou seja, nos casos de interposição de Agravo de Instrumento, o pagamento do preparo recursal precisa da prévia distribuição do recurso, devendo o preparo recursal “ocorrer logo em seguida”. No caso em apreço, contudo, o recurso foi interposto no dia 06/02/2025, às 18h05, e o preparo recursal somente foi recolhido no dia 07/02/2025, às 16h34, conforme demonstra o documento de Id 69602913. O pagamento do preparo recursal quase 24 (vinte e quatro) horas após a interposição do recurso não se mostra razoável. Válido destacar, conforme anteriormente explicitado, constar no site do Tribunal instruções claras sobre o procedimento para o pagamento das custas, destacando que, somente após a distribuição do agravo de instrumento, será disponibilizado o link que direcionará o usuário para o sistema PAGCUSTAS, o qual deverá ocorrer LOGO EM SEGUIDA à interposição do recurso. Assim, descumprida a determinação judicial para recolhimento em dobro do preparo, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Assim, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator